Tribunal: STF
Processo: HC 231364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ariovaldo Moreira e Matheus Henrique Moreira impetram habeas corpus preventivo em favor de Walter Delgatti Neto, convocado a depor junto à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro.



    Segundo os impetrantes, a convocação determina que o paciente tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação.



    No entanto, ainda de acordo com os impetrantes, eventual declaração dada pelo paciente poderia acarretar uma confissão de culpa (eDOC 1, p. 2).



    Por isso, entendendo que o direito ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requerem a concessão de medida liminar para garantir ao paciente o direito ao silêncio absoluto durante o seu depoimento a ser realizado no dia 17.08.2023.



    Requerem, ainda, o direito de se garantir ao paciente que não sofra qualquer ameça ou constrangimentos, como exemplo as tipificações de crimes que eventualmente tenha sido acusado, assegurando-se a possibilidade de imediata cessação de sua participação no depoimento.



    A liminar foi deferida e, após a oposição de embargos de declaração pela CPMI, retificada para fixar que o paciente não está albergado pelo direito ao silêncio todo e qualquer questionamento mas simplesmente o na medida necessária para se elidir a autoincriminação.



    As decisões foram ratificadas pela Segunda Turma do Plenário.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Em consulta ao site da Comissão Parlamentar de Inquérito, verifico que já houve a apresentação e aprovação do relatório final.



    Na linha jurisprudência deste Tribunal, a aprovação do relatório final dá ensejo a perda superveniente das ações constitucionais que impugnavam decisões convocatórias:



    “EMENTA Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. Agravo regimental não provido.”



    (MS 38153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 143590 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020)



    Ante o exposto, na linha da jurisprudência deste Tribunal, julgo prejudicada a impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente